Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703887-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carvalho de Lima Construtora Ltda Agravados: Cooperativa de Crédito do Distrito Federal Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Carvalho de Lima Construtora Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0714516-49.2023.8.07.0020, assim redigida: “Com a devida vênia, a gratuidade não comporta deferimento. Instado a juntar documentos que comprovem a alegação de miserabilidade a parte autora juntou balanço patrimonial de 2022 e extrato bancário referente ao Banco BRB dos meses de abril a agosto de 2023. Do extrato é possível identificar movimentação financeira que não condiz com alegação de miserabilidade da parte autora. Somando-se a isso, o balanço patrimonial juntada ao ID. 176732254 indica não indica que a autora está em situação de penúria que impossibilite de arcar com as custas iniciais. Assim sendo, deverá recolher as custas”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55510836), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao indeferir a concessão da gratuidade de justiça. Afirma, nesse sentido, não ter condições para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades. A agravante está dispensada do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, pois pretende obter por meio do presente agravo a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica recorrente. A respeito do tema é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos). No caso análise é possível verificar que se trata de sociedade anônima com capital social no montante de R$ 514.828,84 (quinhentos e oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) (Id. 176732254 nos autos do processo de origem) A mera existência de eventuais execuções manejadas em desfavor da entidade recorrente não é suficiente para comprovar a situação de hipossuficiência econômica alegada. Além disso os extratos de contas bancárias trazidas aos autos não permitem avaliar com maior segurança a real condição econômica da pessoa jurídica agravante, pois demonstram acentuada movimentação financeira. Diante desse contexto os elementos de prova trazidos aos autos até o presente momento não são suficientes para demonstrar a atual situação financeira da pessoa jurídica recorrente. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator